Tribunal: TJDFT
Processo: 0720507-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0720507-03.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRYAN ROGGER ALVES DE SOUSA AGRAVADO: JULIANA CABRAL DE MORAES MELO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 36589029) interposto por BRYAN ROGGER DE SOUSA contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos do cumprimento de sentença movido pelo agravante em desfavor de JULIANA CABRAL DE MORAES MELO, indeferiu os pedidos de intimação da executada em seu local de trabalho e de consulta ao INFOJUD. Foram deferidos os pedidos de expedição de certidão para fins de protesto e de expedição de ofício para inscrição da executada em cadastro de inadimplentes. Eis o decisório hostilizado (ID 123830296): Foi determinado o arquivamento do feito e consignado que seu desarquivamento somente se justificaria caso fossem encontrados bens penhoráveis. Nesse sentido, indefiro o pedido de intimação da executada em seu local de trabalho com a finalidade de que ela indique seu endereço residencial atual para fins de penhora. É razoável concluir que, se não foram localizados bens penhoráveis até o momento, dificilmente a executada possuiria em sua residência bens de valor considerável que pudessem ser penhorados. Ademais, o exequente não comprova ter diligenciado à procura de bens, e a formulação de pedidos no processo somente transfere esse ônus, que é da parte interessada, ao Poder Judiciário. Com relação ao pedido de consulta ao INFOJUD para penhora de saldo de imposto a restituir, indefiro, pois referida restituição consiste em verba remuneratória indevidamente retida, a qual é impenhorável. Por fim, defiro o pedido de expedição de certidão para fins de protesto. Expeça-se. Defiro, ainda, a expedição de ofício para inscrição da executada em cadastros de inadimplentes. Expeça-se. Ressalto, porém, que o ofício deverá ser levado pela parte interessada até as entidades mantenedoras dos cadastros. Abro expediente de 1 dia à parte exequente para ciência. Após a expedição da certidão e do ofício acima referidos, retornem-se os autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão de ID 51019145. Inconformado, busca o recorrente a realização da pesquisa via INFOJUD para que, caso tenha saldo de imposto de renda a ser restituído à agravada, seja imediatamente oficiada a Receita Federal para que proceda à retenção dos valores até a decisão de penhora deste Colegiado. Assevera que as restituições de imposto de renda começam em julho e que foram infrutíferas as diligências pelos meios disponíveis ao Juízo a quo, bem como no endereço constante nos autos. Requer a reforma da decisão combatida. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do CPC, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Da análise da pretensão antecipatória, entendo que se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada pelo recorrente. O pedido é de busca em sistema judicial objetivando subsidiar pleito de penhora de eventual montante correspondente a valores recebidos pela parte agravada referente ao imposto a restituir derivado da declaração de renda realizada perante a Receita Federal. A natureza salarial de suposta restituição advém da constatação de que a agravada é servidora pública distrital (ID 23583643) e não há elementos que indiquem auferir renda diversa daquela oriunda do serviço público por ela exercido. Vinha defendendo em reiterados julgados a tese de impenhorabilidade absoluta de verbas salariais, à míngua de previsão legal nesse sentido. Com efeito, o tema da penhora de percentual do salário do devedor chegou a ter dissenso jurisprudencial no STJ após a entrada em vigor do Código de Processo Civil. Votei divergindo da nova postura em favor da penhora parcial de vários órgãos fracionários da Corte Superior. No entanto, de maneira pragmática, passei em casos pontuais a sufragar tal novidade. Agi desse modo a fim de ensejar duração razoável do processo, eis que o posicionamento alinhado com dita jurisprudência, certamente, desestimularia a interposição de recurso especial ou ocorreria sua negativa de seguimento. Entretanto, atento à evolução jurisprudencial sobre o tema, máxime no STJ, intérprete maior da legislação federal, hei por bem refluir no meu entendimento para admitir a penhora, em patamar razoável. De fato, a Corte Especial do STJ firmou posicionamento de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser afastada quando for observado percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família, mitigando, portanto, a tese da interpretação restritiva do disposto no art. 833, IV, do CPC, que protege de forma enfática a verba salarial até o teto de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. Desse modo, considerando a jurisprudência firmada pelo colendo STJ, não mais se sustenta o entendimento de que os proventos, vencimentos e salários são absolutamente impenhoráveis, a teor da regra inserta no art. 833, IV, do CPC, salvo as exceções legais. A respeito da matéria, confiram-se os seguintes julgados da Corte Cidadã: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA. PENHORA DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS LÍQUIDOS DO DEVEDOR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE (CPC/1973, ART. 649, IV; CPC/2015, ART. 833, IV). SITUAÇÃO NÃO EXCEPCIONAL NÃO CABIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família" (EREsp 1.518.169/DF, Rel. p/ acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, j. em 03/10/2018, DJe de 27/02/2019). 2. No caso, em consonância com o entendimento desta Corte Superior, as instâncias ordinárias, examinando as circunstâncias da causa, entenderam ser indevida a penhora de parte dos vencimentos do obrigado, dada a inexistência de situação excepcional a autorizar a mitigação da regra da impenhorabilidade. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.896.469/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.) RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPENHORABILIDADE. EXCEÇÕES. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. 1- Recurso especial interposto em 17/8/2021 e concluso ao gabinete em 11/4/2022. 2- O propósito recursal consiste em dizer se é possível excepcionar a regra da impenhorabilidade dos honorários advocatícios para permitir o pagamento de dívida oriunda da apropriação indevida pelo advogado de valores de titularidade do cliente. 3- Nos termos do art. 85, § 14 e do art. 833, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, por possuírem natureza alimentar, os honorários advocatícios são, em regra, impenhoráveis, de modo que eventuais exceções devem ser interpretadas restritivamente. 4- Para excepcionar a regra da impenhorabilidade dos honorários advocatícios não é suficiente a constatação de que houve a apropriação, pelo advogado, de valores de titularidade do cliente, sendo indispensável perquirir a natureza jurídica de tais verbas. 5- Se os valores apropriados indevidamente pelo advogado - e que deverão ser restituídos - possuírem natureza de prestação alimentícia, é possível, nos termos do § 2o do art. 833 do CPC/15 e da jurisprudência pacífica desta Corte Superior, a penhora de honorários advocatícios para a satisfação da dívida. 6- É inviável a penhora de verba honorária se os valores apropriados indevidamente pelo causídico possuírem simples natureza alimentar - e não de prestação alimentícia - ou se possuírem qualquer outra natureza, devendo prevalecer, em princípio, a regra gral da impenhorabilidade dos honorários prevista no art. 833, inciso IV, do CPC. 7- É possível a penhora dos honorários, independentemente da natureza dos valores retidos pelo advogado, desde que se preserve percentual capaz de garantir a subsistência e a dignidade do devedor e de sua família, o que deve ser examinado de acordo com as peculiaridades de cada hipótese concreta. 8- Na hipótese, tendo em vista que, de acordo com o arcabouço fático delineado pelo Tribunal a quo, a penhora dos honorários foi efetivada resguardando-se percentual capaz de garantir a subsistência do devedor e de sua família não há que se falar em ilicitude da constrição, motivo pelo qual não merece reforma o acórdão recorrido. 9- Recurso especial não provido. (REsp n. 1.991.123/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022.) Na mesma linha de raciocínio, reveja-se a jurisprudência deste egrégio Tribunal, representada pelas ementas de acórdãos abaixo transcritas: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DA RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução de título extrajudicial que indeferiu o pedido formulado pelo exequente, de nova expedição de ofício à Receita Federal para que informe sobre eventual restituição de imposto de renda relativo ao exercício 2021/2022 do executado. 1.1. Em seu recurso, o agravante pleiteia a penhora dos valores provenientes da Restituição de imposto de renda da agravada. 2. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.837.702/DF, passou a permitir a constrição de percentual dos proventos dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência destes e de sua família. 2.1. Na referida decisão, o relator Ministro Raul Araújo, seguindo o entendimento do julgamento do EREsp 1.582.475/MG, da relatoria do eminente Ministro Benedito Gonçalves, entendeu que "a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família". 3. As partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, devendo-se resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. Logo, a execução deve ser feita no interesse do credor, respeitando-se a dignidade do devedor, motivo pelo qual deve ser realizada de maneira menos gravosa. 4. A regra da impenhorabilidade de vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da de sua família. 5. Quanto ao princípio da menor onerosidade deve-se ressaltar que este não sacrifica o princípio da efetividade da tutela executiva, uma vez que o juiz se guiará pela razoabilidade e proporcionalidade, motivo pelo qual deverá encontrar uma maneira apta a evitar situações de sacrifícios desproporcionais, tanto ao exequente como ao executado. 6. Como regra geral, é possível a constrição parcial da restituição do imposto de renda, em analogia ao entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EREsp no 1.582.475/MG. 6.1. "Considerando que a jurisprudência tem admitido a penhora de rendimentos do executado para satisfação de dívidas de qualquer natureza, desde que preservado o mínimo existencial e um padrão de vida digno, seria contraditório não adotar a mesma posição quanto à penhora de crédito de restituição de imposto de renda. 2. Na situação específica dos autos, a penhora requerida incide sobre crédito de restituição de imposto de renda, que não prejudica o sustento do executado, tampouco acarreta sacrifício da dignidade humana para pagamento da dívida em questão. 3. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento." (07358853320218070000, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, DJE: 15/3/2022.). 7. A penhora de percentual do imposto de renda retido na fonte preserva o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família e, ao mesmo tempo, garante a satisfação de parte da dívida objeto dos autos. 8. Decisão reformada em parte para determinar a penhora de 30% do valor da restituição de imposto de renda da agravada, para a quitação de parte de seu débito, conforme entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1.582.475/MG. 9. Agravo de instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1435024, 07140782020228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no DJE: 12/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA ALIMENTAR. EXCEÇÃO À PENHORABILIDADE SALARIAL DO ART. 833, § 2o, DO CPC. NÃO INCIDÊNCIA. RESP 1815055/SP. PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. PRESERVADA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DÉBITO LIVREMENTE CONTRAÍDO. PRECEDENTE. 1. O Superior Tribunal de Justiça superou divergência jurisprudencial interna, sedimentando o entendimento de que a execução de honorários advocatícios não excepciona, por si só, a regra de impenhorabilidade, na forma do § 2o do art. 833 do CPC (REsp 1815055/SP). 2. O Tribunal da cidadania, entretanto, admite, em situações excepcionais, a mitigação da impenhorabilidade dos salários para a satisfação de crédito não alimentar, desde que observada a Teoria do Mínimo Existencial, sem prejuízo direto à subsistência do devedor ou de sua família, devendo o Magistrado levar em consideração as peculiaridades do caso e se pautar nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade (AgInt no AREsp 1.537.427/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/2/2020, DJe 3/3/2020). 3. In casu, uma vez esgotado todos os meios hábeis para a persecução constritiva, mostra-se plenamente possível a penhora de parte dos rendimentos mensais da parte devedora (10%), sem que isso comprometa sua subsistência nem de sua família, respeitando-se seu padrão de vida, ao mesmo tempo em que se garante, também minimamente, dignidade à parte credora na satisfação do crédito executado. 4. A assunção espontânea de dívidas com empréstimo consignado em folha de pagamento não elide a capacidade econômica da parte executada, na medida que configuram débitos livremente contraídos; sendo alguns deles destinados, inclusive, à formação do patrimônio. Precedente. 5. Recurso provido. (Acórdão 1340956, 07139437620208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 31/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA PRESERVADA. DECISÃO REFORMADA. 1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do EREsp n.° 1.582.475/MG, alterou seu posicionamento, para, excepcionalmente, permitir a penhora de parte do salário, quando for reservado percentual que garanta a dignidade do devedor e de sua família. 2. In casu, diante da mencionada mitigação, a penhora no percentual de 10% (dez por cento) do salário da devedora não tem o condão de comprometer a sobrevivência desta e de sua família, mantendo a dignidade destes, devendo ser deferida a constrição em tal patamar. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1338718, 07513302820208070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no DJE: 27/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso em apreciação, o pedido é de pesquisa no sistema INFOJUD para que, caso tenha saldo de imposto de renda a ser restituído à agravada, seja possível ao agravante realizar o pedido de penhora de verba que possui índole salarial. Assim, justifica-se, em princípio, mediante juízo de cognição sumária, própria desta fase, o acolhimento da pretensão de busca por restituição de imposto de renda, pois o valor eventualmente encontrado poderá ser penhorado em totalidade ou em parte. Por tais fundamentos, defiro a liminar para permitir a pesquisa via INFOJUD e, caso tenha saldo de imposto de renda a ser restituído à agravada, seja imediatamente oficiada a Receita Federal para que proceda à retenção dos valores até a decisão ulterior de penhora. Comunique-se ao Juiz da causa e intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador